Tribunal: TJMT
Processo: 1017920-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017920-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LAIRTON FERRABOLI - CPF: 141.931.458-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR BUZIGNANI - CPF: 661.390.829-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO JUDICIAL DE ÁREA DESMATADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, cujo objeto era a imposição de obrigação de não fazer, para impedir novas intervenções ambientais em área embargada administrativamente, bem como obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, com apresentação de PRADA.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência com vistas ao embargo judicial da área rural degradada e à imposição de medidas imediatas de recuperação ambiental.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada considerou ausente a comprovação contemporânea de risco iminente de dano irreparável, uma vez que os fatos imputados remontam ao ano de 2018, sem evidências de reiteração da conduta ou da manutenção de atividade econômica irregular.
4. A ausência de demonstração do periculum in mora inviabiliza a concessão da medida liminar requerida, nos termos do art. 300 do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas de perpetuação do dano ambiental.
5. A decretação de indisponibilidade de bens também foi corretamente indeferida, ante a inexistência de indícios de dilapidação patrimonial, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
6. O respeito ao devido processo legal impõe que medidas gravosas de natureza inibitória ou reparatória somente sejam determinadas após contraditório e instrução adequados, especialmente em face da ausência de prova inequívoca da continuidade do dano.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de demonstração atual e concreta de continuidade do dano ambiental inviabiliza a concessão de tutela de urgência para embargo judicial e imposição imediata de obrigações ambientais.
2. A decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental exige prova de risco efetivo de dilapidação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 10301150052860001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 01.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1001411-42.2024.8.11.0033, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo órgão ministerial.

Aduz o agravante
que, a documentação pública que alicerça a ação originária que o embargo lavrado em decorrência das infrações acima explanadas simplesmente foi ignorado pelo proprietário/posseiro, que explorou 104,643 hectares da área embargada administrativamente, de forma a impedir a regeneração natural da vegetação nativa.

Argumenta que, nada mais justo que seja imediatamente determinada não somente a recuperação da área, como também imposta a tutela inibitória da área rural em questão, sob pena de que a agressão ambiental ora anunciada se perpetue no tempo.

Enfatiza que, a manutenção de atividades econômicas em áreas embargadas, sem autorização ambiental, viola o art. 225 da CF/88, o art. 10 da Lei no 6.938/81 e o art. 30 da LC Estadual no 592/17, configurando infração que causa prejuízos irreparáveis ao meio ambiente.

Afirma que que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de concedido efeito ativo ao agravo, para o fim de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com o propósito específico de se decretar o embargo judicial da área desmatada, e, consequentemente, a obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, assim como a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada– PRADA, nos termos acima delineados, até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões por
Júlio Cesar Buzignani
, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. O Agravado
Lairton Ferraboli não apresentou contrarrazões
.

O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do recurso. (id. 312986853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“
In casu
, entendo que a tutela provisória, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que a parte requerida exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória. 2.6. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual o art. 225 do texto constitucional impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.7. É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia. 2.8. De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto. 2.9. Contudo,
em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial teria sido praticado no ano de 2018, a contradizer as alegações de urgência tecidas na exordial, de maneira que não se visualiza qualquer prejuízo em que a decretação das medidas objetivadas, se for o caso, ocorra após o efetivo ou oportunizado exercício do contraditório e ampla defesa pela parte requerida
. 2.10. Nada obstante a gravidade dos fatos relatados – circunstância essa que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade –, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da tutela vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente. 2.11. Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois
não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada
. 2.12. Muito embora o Ministério Público postule pelo embargo judicial para viabilizar o retorno ao
status quo ante
, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato simplesmente não restou comprovado nos autos. 2.13. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária que é própria da análise da tutela provisória –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o
periculum in mora
, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância e respeito ao contraditório e à ampla defesa. 2.14. Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, eis que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação é excepcional e resta condicionada a tal comprovação. 2.15. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. 2.16. Tratando-se de preservação ambiental, em que pese deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo
Parquet
, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora
inverso.”

A pretensão recursal consiste na concessão de efeito ativo ao agravo para, liminarmente, determinar o embargo judicial da área degradada, a abstenção de novas intervenções lesivas e a obrigação de recuperação ambiental, com a consequente apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) perante o órgão competente (SEMA/MT).

Contudo, as razões deduzidas pelo agravante, nesta quadra processual, não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Infere-se dos autos que, a análise do juízo
a quo
pautou-se em adequada leitura dos elementos constantes dos autos originários, considerando especialmente a ausência de comprovação contemporânea da continuidade do dano ambiental ou da manutenção de atividades econômicas na área embargada.

Conforme destacado na decisão recorrida, os fatos imputados ao agravado remontam ao
ano de 2018
, sem que tenha sido apresentada, no momento processual da propositura da ação ou da formulação do pedido liminar, qualquer evidência concreta de reiteração da conduta lesiva ou de risco iminente à integridade do meio ambiente.

Assim, embora se reconheça a relevância do bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja proteção constitui dever constitucional imposto ao Poder Público e à coletividade (art. 225 da CF/88) —, não se pode prescindir da demonstração mínima do
periculum in mora
, requisito essencial à concessão de medidas de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA.
Para a concessão da liminar em Ação Civil Pública são necessários dois requisitos específicos, quais sejam: plausibilidade, relevância da fundamentação - aparência do direito - e que, do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da pretensão principal, ainda que deferida ao final - perigo da demora.
Demonstrados de plano, formam base legal para o deferimento da liminar. (TJ-MG - AI: 10301150052860001 MG, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data de Publicação: 11/12/2015) (destaquei)

O juízo de primeiro grau, corretamente, concluiu que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se encontra devidamente caracterizado. Tal conclusão decorre da constatação de que
não há prova nos autos de que o requerido esteja atualmente praticando condutas lesivas ao meio ambiente
, tampouco que esteja explorando economicamente a área desmatada, circunstância essencial para a configuração da urgência que legitimaria o deferimento da tutela pretendida.

Ademais, observa-se que o pedido de indisponibilidade de bens e valores também foi corretamente rechaçado pelo juízo de origem, em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que a constrição patrimonial, como medida assecuratória da reparação ambiental, exige a
demonstração de risco concreto de dilapidação do patrimônio
, o que igualmente não se verifica na hipótese.

A alegação de que a manutenção da situação fática configura ofensa permanente à legislação ambiental e impede a regeneração natural da vegetação, embora grave, carece de comprovação nos autos. A tutela de urgência não se presta à antecipação de providências fundadas em suposições ou projeções abstratas, mas sim na constatação objetiva de risco real e imediato à eficácia da tutela jurisdicional ou à integridade do bem jurídico em litígio.

Ressalte-se que a preservação do meio ambiente, ainda que seja matéria revestida de indiscutível interesse público e de natureza difusa,
não prescinde do respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
, especialmente quando a providência antecipatória pleiteada possui caráter irreversível e impõe obrigações gravosas ao suposto infrator.

Não se está, com isso, a negar a possibilidade de futura imposição de medidas reparatórias ou inibitórias, inclusive de ordem judicial, desde que precedidas da devida instrução probatória e de comprovação cabal da responsabilidade civil pela degradação ambiental.

No atual estágio processual, entretanto, a decisão que indeferiu a medida liminar encontra-se amparada em fundamentação sólida, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar respaldada no modelo constitucional de processo.

Outrossim, a alegação de que a omissão judicial poderia acarretar “perpetuação do dano” não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, o juízo de origem expressamente reconheceu a gravidade da conduta descrita, limitando-se, entretanto, a ponderar que a medida extrema postulada somente poderá ser eventualmente imposta após o regular contraditório e adequada formação do conjunto probatório.

Impende ressaltar, ainda, que existem nos autos de origem informações de que o agravado Julio Cesar Buzignani deu entrada no Cadastro Ambiental Rural (id. 207306449), buscando a regularização ambiental da propriedade, aderindo ao Programa de Regularização Ambiental – PRA.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Civil Pública no 1001411-42.2024.8.11.0033, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025